Tribunal: STJ
Processo: 5017929-38.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024295 - SP(2025/0311670-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - SP305562
PEDRO ANDRADE CAMARGO - SP228732
BRUNA FERRARI BARBOSA - SP450052
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA56333817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ef30f3ff-839a-4419-b8b6-b93ec101b7a7

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
,
AREsp 575.787/DF
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56333817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ef30f3ff-839a-4419-b8b6-b93ec101b7a7

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ef30f3ff-839a-4419-b8b6-b93ec101b7a7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024295 - SP(2025/0311670-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - SP305562
PEDRO ANDRADE CAMARGO - SP228732
BRUNA FERRARI BARBOSA - SP450052
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
Documento eletrônico VDA55395475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 3142c3aa-74f2-439a-9517-a9ef03de2183

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55395475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 3142c3aa-74f2-439a-9517-a9ef03de2183

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. TEMA 1079. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em mandado de segurança que deferiu parcialmente a medida liminar para
permitir que a parte autora possa recolher as contribuições a entidades terceiras com
aplicação do limite de base de cálculo previsto no
parágrafo único, da
art. 4,
Lei no 6.950/81,
aplicável individualmente à remuneração de cada empregado. No Tribunal
, o recurso
a quo
foi provido. O valor da causa foi fixado em R$ 1.652.549,82 (um milhão, seiscentos e
cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da
impossibilidade de rever, em recurso especial, os fundamentos de existência ou não dos
requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do enunciado
n. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do enunciado n. 735 da Súmula do do
STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.813.658/RS,
julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro
13/10/2020,
22/10/2020;
REsp 1.755.457/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/9/2020,
14/10/2020.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) o acórdão do Tribunal de origem não se limitou à análise de medida
liminar, tendo efetivamente ingressado no mérito do mandado de segurança ao definir a
base de cálculo das contribuições parafiscais, aplicar a modulação de efeitos do Tema n.
1.079 do STJ e distinguir expressamente as contribuições destinadas ao Sistema S
daquelas devidas ao INCRA, SEBRAE e salário-educação;
b) sustenta ainda que também não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o recurso
especial não pretende reexaminar fatos ou provas nem discutir requisitos de tutela de
urgência, mas apenas a correta interpretação de normas federais e a aplicação do
precedente firmado no Tema n. 1.079 do STJ;
Documento eletrônico VDA55395475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 3142c3aa-74f2-439a-9517-a9ef03de2183

c) foi demonstrado dissídio jurisprudencial entre o entendimento adotado pelo
TRF da 3a Região e precedentes do TRF da 1a Região quanto à extensão da modulação
do Tema n. 1.079 às contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE e salário-educação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA55395475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 3142c3aa-74f2-439a-9517-a9ef03de2183

O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da
impossibilidade de rever, em recurso especial, os fundamentos de existência ou não dos
requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do enunciado
n. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do enunciado n. 735 da Súmula do do
STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.813.658/RS,
julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro
13/10/2020,
22/10/2020;
REsp 1.755.457/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe

28/9/2020,
14/10/2020.

Destaco, ademais, que, embora o acórdão recorrido tenha examinado a
plausibilidade jurídica da pretensão à luz do entendimento firmado no Tema n. 1.079
desta Corte, tal circunstância não desnatura a natureza precária da decisão impugnada.
Com efeito, no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão
concessiva de tutela liminar em mandado de segurança, o órgão colegiado limita-se a
aferir, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela
provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que pode exigir,
inevitavelmente, a análise preliminar do direito material invocado. Todavia, essa
incursão argumentativa não se confunde com julgamento definitivo do mérito da causa,
que permanece reservado à decisão final do
. A circunstância de o tribunal ter
writ
invocado precedente qualificado para orientar a apreciação da plausibilidade jurídica da
tese não transmuta a natureza interlocutória e provisória do provimento jurisdicional. Em
tal contexto, revela-se correta a aplicação da orientação consolidada segundo a qual não
se admite recurso especial contra acórdão que apenas confirma, reforma ou revoga
decisão liminar ou tutela provisória, porquanto tais pronunciamentos são marcados pela
provisoriedade e pela reversibilidade, carecendo da definitividade necessária à
instauração da competência revisional desta Corte Superior. A pretensão da recorrente,
ao sustentar que o exame jurídico realizado pelo Tribunal de origem equivaleria a
julgamento de mérito, desconsidera a distinção estrutural entre cognição sumária e
cognição exauriente, pilares do regime das tutelas provisórias no sistema processual civil
Documento eletrônico VDA55395475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 3142c3aa-74f2-439a-9517-a9ef03de2183

contemporâneo, razão pela qual não há falar em afastamento do óbice processual que
impede o conhecimento do recurso especial.
Ainda que isso não fosse, a controvérsia relativa à limitação da base de
cálculo das contribuições destinadas a terceiros encontra-se atualmente pacificada na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a Primeira Seção desta Corte,
ao julgar o Tema 1.079 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que o
limite de 20 salários mínimos previsto no
o da
não subsiste para
art. 4
Lei n. 6.950/1981
as contribuições destinadas ao denominado Sistema S (SESI, SENAI, SESC e SENAC),
porquanto referido teto foi afastado pelo reordenamento legislativo promovido pelo
Decreto-
passando tais exações a incidir sobre a integralidade da folha
Lei n. 2.318/1986,
de salários. Posteriormente, ao apreciar a matéria de forma mais abrangente no Tema n.
1.390, a Primeira Seção estendeu essa compreensão às demais contribuições parafiscais
destinadas a terceiros, como aquelas devidas ao INCRA, ao SEBRAE e ao salário-
educação, reconhecendo que todas essas exações possuem a mesma base econômica de
incidência — a folha de salários — e que, portanto, não se submetem ao limite de 20
salários mínimos outrora previsto na legislação pretérita, devendo incidir sobre a
totalidade da remuneração paga aos empregados.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 3142c3aa-74f2-439a-9517-a9ef03de2183

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.024.295 / SP
Número Registro: 2025/0311670-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031051720204036130 50179293820204030000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
ADVOGADOS : DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - SP305562
PEDRO ANDRADE CAMARGO - SP228732
BRUNA FERRARI BARBOSA - SP450052
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - SP305562
PEDRO ANDRADE CAMARGO - SP228732
BRUNA FERRARI BARBOSA - SP450052
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56313077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: a5a870d0-316f-4fbf-8685-5c16c10b0561

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: a5a870d0-316f-4fbf-8685-5c16c10b0561